Tribunal: TCU
Processo: 030.926/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9889/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.926/2020-3 (REFORMA) 1.1. Interessados: Adilson Jose Ferreira Coronel (XXX.243.197-XX); Ana Lucia Granadeiro Penfold (XXX.046.627-XX); Caetano Thiene Januario (XXX.295.927-XX); Edmar Maia Leite (XXX.394.267-XX); Jose Luis da Conceicao (XXX.830.327-XX); Jose Vanni Filho (XXX.483.567-XX); Juarez Peixoto dos Santos (XXX.838.407-XX); Mauro dos Santos Pacheco Junior (XXX.269.847-XX); Ricardo Schulz Coutinho (XXX.637.387-XX); Roberto Frederico do Nascimento Pacheco (XXX.630.404-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.